Tribunal: STJ
Processo: 5008112-22.2019.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114531 - MG (2022/0120513-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JFE 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DE LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO MARINHO PIRES JUNIOR - MG058863
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA DA HIPOTECA. ASTREINTES.
DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PRO
BATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da parte ora agravada,
analisou expressamente a ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a revisão do montante
fixado para as astreintes somente pode ser realizada por esta Corte Superior
em hipóteses excepcionais nas quais se verifique violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, situação esta que não ficou demostrado
no acórdão da origem.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação
dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria
fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que
não se configura neste caso.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49889116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e948eae7-69f0-4715-8ca1-c786fc2f9650

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: e948eae7-69f0-4715-8ca1-c786fc2f9650

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2114531 - MG (2022/0120513-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JFE 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DE LIMA
ADVOGADO
: ROBERTO MARINHO PIRES JUNIOR - MG058863
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA DA HIPOTECA. ASTREINTES.
DESPROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PRO
BATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da parte ora agravada,
analisou expressamente a ausência de interesse, bem como o pedido genérico
constante na petição inicial.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a revisão do montante
fixado para as astreintes somente pode ser realizada por esta Corte Superior
em hipóteses excepcionais nas quais se verifique violação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, situação esta que não ficou demostrado
no acórdão da origem.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação
dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria
fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que
não se configura neste caso.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto pela JFE 34 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. contra decisão
que obstou a subida de recurso especial.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 304):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS –
BAIXA DA HIPOTECA DADA PELAS VENDEDORAS
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARA
O
FINANCIAMENTO
DO
EMPREENDIMENTO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO – REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
INADIMPLIDA
PELAS
VENDEDORAS
–
DEMONSTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DEVIDO ––
ASTREINTES
FIXADAS
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
- A competência do juízo da falência é absoluta e universal,
devendo conhecer de todas as ações que envolvam o
patrimônio da massa falida, ressalvadas as exceções
previstas na própria Lei de Falências, nos termos do artigo
76 deste diploma legal.
- A legitimidade ad causam trata de requisito de validade
relacionado à relação jurídica de direito material deduzida
pelas partes. Sendo assim, possui legitimidade processual a
parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.
- As vendedoras dos imóveis são partes legítimas para
responderem pela obrigação de fazer consistente em
proceder à baixa dos gravames que elas próprias neles
inseriram, relativos às hipotecas oferecidas a instituição
financeira para a obtenção de financiamento do
empreendimento imobiliário.
- Uma vez demonstrado, à saciedade, o inadimplemento
contratual das vendedoras, acertada a sentença que as
condena ao cumprimento da obrigação contratual
assumida.
- As astreintes fixadas no juízo primevo mostram-se
necessárias, adequadas e razoáveis à hipótese, em face da
recalcitrância injustificada das vendedoras em cumprirem a
obrigação inserta por elas próprias no contrato.
- Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença
mantida.

Embargos de declaração rejeitados (fl. 340):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO
OCORRÊNCIA — PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA — IMPOSSIBILID ADE .
- Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o
provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição
ou o bscuridade, bem como para sanar a ocorrência de erro
material.
- Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022
do C P C , incabível a utilização dos aclaratórios para o
reexame de matéria já apreciada e decidida.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

- Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação dos
arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, porquanto (fl. 363):

O acórdão recorrido não analisou todos os argumentos
deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada, especialmente, em relação à questão da
impossibilidade de cumprimento do cancelamento da
hipoteca na forma determinada.

No mérito, alega violação dos arts. 537, § 1o, do CPC.
Sustenta que (fl. 365):

27. De acordo com o supramencionado artigo, a multa
fixada deverá ser compatível com a obrigação. E, caso se
mostre excessiva, poderá ser reduzida. 28. Veja-se, assim,
que o limite fixado - R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) -
para a incidência das astreintes se mostra excessivo,
tornando a multa exorbitante e incompatível com a
obrigação de dar baixa na hipoteca.

Assevera, por fim, que (fl. 369):

33. Observa-se, então, que o acórdão, ao manter a multa
imposta às recorrentes violou o disposto no artigo 537, §
1o, inciso I, do CPC, uma vez que o valor limite fixado
mostra-se excessivo e desproporcional.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (fls. 378-379).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
384-389), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 409-410).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC

Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, analisou todos os pontos
tidos por omissos, conforme o seguinte excerto abaixo transcrito (fls. 317-317):

Cinge-se a controvérsia a definir se as apelantes possuem
ou não a obrigação de proceder à baixa das hipotecas que
gravam os imóveis adquiridos pela apelada.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

Consta dos autos que a apelada celebrou com as apelantes
A autora adquiriu das empresas rés, na data de 30 de julho
de 2016, o apartamento no 2.410 da Torre Residencial, com
respectiva vaga de garagem, do empreendimento
denominado Le Quartier Granbery - Residences, Bureau &
Magasins, situado nesta cidade de Juiz de Fora, na rua
Batista de Oliveira, esquina com a rua Sampaio, no bairro
Granbery.
O respectivo instrumento contratual foi colacionado no
documento de ordem n. 05, verificando-se, ainda, a
recorrida já quitou todos os pagamentos por ela devidos,
como se vê da declaração de ordem 07.
No tocante à baixa das hipotecas objeto da presente
discussão, conforme já aventado acima, os contratos
preveem o seguinte:
“exceto em relação à HIPOTECA 1o GRAU em favor do
BANCO BRADESCO S. A., objeto do R-3 da Matrícula
do Imóvel, cuja baixa, bem como as despesas atinentes a
ela, são de inteira responsabilidade da VENDEDORA e
deverá ser efetivada em até 180 (cento e oitenta) dias a
contar da quitação do valor do saldo devedor dos
OUTORGADOS ou da data da averbação do Habite- se do
Empreendimento, o que ocorrer por último conforme
consta do item 4.5 do contrato padrão adiante mencionado.”
A clareza da cláusula supra, inserta com idêntica redação
em todos os contratos e que, certamente, foi redigida pelas
próprias recorrentes/vendedoras, não deixa margem para
dúvida: elas se obrigaram contratualmente a “promover a
liberação total de quaisquer ônus ou hipotecas que incidam
sobre a unidade ora compromissada” no prazo de 180 dias
após concedido o habite-se ou quitadas todas as obrigações
contratuais pela recorrida/compradora, o que ocorresse por
último.
Registro que se mostram irrelevantes as considerações
feitas pelas apelantes no tocante à validade das hipotecas
ou à ciência dos gravames por parte da apelada, porquanto
esta nada discutiu a esse respeito.
O imbróglio se limita ao descumprimento da supracitada
cláusula contratual, e sobre esse tema as apelantes se
limitam a apresentar assertivas vagas, tais como “ficam à
mercê de uma série eventos, para que seja, finalmente,
possível a baixa da hipoteca” e “bastaria que a parte
Recorrida aguardasse a transposição de meros entraves
burocráticos”, sem explicitar quais seriam tais eventos ou
entraves, nem comprovar qualquer ocorrência nesse sentido.
De qualquer forma, é de sabença das recorrentes, eis que
são sociedades empresárias atuantes no mercado
imobiliário, que a liberação dos imóveis exigiria o
preenchimento de diversas formalidades, e assim
consideraram ao prever o prazo certo de 180 dias para o
cumprimento da obrigação assumida. Alegar, agora, que
seu inadimplemento seria justificado exatamente porque é
necessário atender a formalidades impostas por terceiros, a
meu aviso, revela-se absolutamente descabido.
Lado outro, tenho que a discussão relativa aos eventuais
prejuízos
–
ou
ausência
deles,
como
alegam
insistentemente as apelantes – causados à recorrida pela
não liberação dos imóveis perdeu sua razão de ser nos
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

presentes autos, haja vista que o pleito indenizatório
formulado na inicial foi rejeitado, sem irresignação recursal
posterior da interessada.
É certo, ademais, que a obrigação inserta na cláusula
terceira da escritura pública não se vinculava a qualquer
condicionante, ou seja, deveriam as apelantes terem-na
cumprido no prazo previsto, pouco importando se eventual
inadimplemento causaria ou não danos à apelada.
Nesse passo deve ser mantida a sentença de procedência do
pedido inicial.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
PROCEDIMENTO "PROSTATO VESICULECTOMIA
RADICAL ROBÓTICA" PARA TRATAMENTO DE
CÂNCER DE PRÓSTATA. COBERTURA DEVIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada
e
sem
omissões,
obscuridades
ou
contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de
origem decide em consonância com a jurisprudência do
STJ (Súmula 83/STJ).
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.465.140/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
12/5/2025
DJEN de
.)
16/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. REVISÃO
QUE SE ADMITE SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR
SE
APRESENTAR
IRRISÓRIO
OU
EXORBITANTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação
por danos morais.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação ao artigo 489 do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

3. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades, contradições
ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do CPC. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
5. A revisão da compensação por danos morais só é viável
em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante
ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ,
impedindo o conhecimento do recurso.
6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.728.131/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025
DA SÚMULA 7/STJ

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a revisão do montante
fixado para as astreintes somente pode ser realizada por esta Corte Superior em hipóteses
excepcionais nas quais se verifique violação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, situação esta que não ficou demostrada no acórdão da origem.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 317):

Por fim, em relação à astreinte fixada na sentença, (R$
200,00 (duzentos reais), por dia de multa, até o limite de 60
(sessenta) salários-mínimos, caso haja descumprimento da
presente determinação judicial) reputo-a necessária,
razoável e proporcional à obrigação imposta, observando-
se, inclusive, o vulto das negociações entabuladas entre as
partes, sendo certo que a apelada adquiriu uma unidade
autônoma e já quitou todos os pagamentos devidos,
conforme declaração anexada à ordem 07.
Porém, as apelantes, mesmo já tendo recebido tal quantia e
ostentando condições de quitar o que devem ao credor
hipotecário para, enfim, cumprirem o quanto assumido na
cláusula terceira, ainda assim adiam, injustificadamente, o
cumprimento de suas obrigações. Concluo, pois, que deve
ser mantida a multa diária fixada na sentença.

Assim, para que fossem revisadas essas premissas, seria imprescindível o
reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviabilizada na
seara do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial".
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EXAME
DE
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO GENE VHL.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 568/STJ.
ASTREINTES. VALOR DA MULTA. REVISÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos
morais.
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para
tratamento médico por parte da operadora de saúde só
enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
3. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o
consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a
redução do valor das astreintes demandariam o reexame
dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via
estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.
Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior,
somente comporta temperamentos quando se trata de valor
manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se
verifica no particular.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte,
provido.
(REsp n. 2.210.053/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
26/6/2025
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE
SUPERIOR.
IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
MULTA
DIÁRIA.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. ANÁLISE
FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo
interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n.
1.424.404/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
17/11/2021
).
2. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de que o pedido de redução do valor da
multa diária aplicada como meio coercitivo para o
cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado
nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou
exorbitante, o que não se observa no caso dos autos.
2.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da
exclusão ou da redução do valor da multa, incorrerá em
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável,
devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

(AgInt no AREsp n. 2.613.443/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DAS
"ASTREINTES".
REDUÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor das "astreintes", a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso,
os montantes estabelecidos pela Corte local não se
mostram excessivos, a justificar sua reavaliação.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.900.571/BA, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para R$ 6.000,00, observada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:29
Código de Controle do Documento: ed73d1a5-5e01-4a7a-b52c-3994aa4323dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.114.531 / MG
Número Registro: 2022/0120513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191064849001
10000191064849002
10000191064849003
10000191064849004
10000191064849006 50081122220198130145 10000191064849005
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA DE LIMA
ADVOGADO : ROBERTO MARINHO PIRES JUNIOR - MG058863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49865363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:54
Código de Controle do Documento: f96ab660-5525-41e1-a8b2-ce212cd89ebf

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:54
Código de Controle do Documento: f96ab660-5525-41e1-a8b2-ce212cd89ebf